Tribunal: TJMT
Processo: 0002058-25.2018.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002058-25.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAUDECI GOMES DA SILVA - CPF: 290.006.882-72 (APELADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –

NEXO CAUSAL CONFIGURADO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

a- O Boletim de ocorrência do acidente somado ao laudo pericial judicial, são provas hábeis a comprovarem o nexo causal entre as lesões da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu. (art. 373, inciso I, CPC).

b-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
131042944
; proferida
pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
0002058-25.2018.8.11.0046
, proposta por
LAUDECI GOMES DA SILVA
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante
ao pagamento da importância e R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razoes de ID.:131042946 alega:

(i)

ausência de nexo de causalidade, inexistência de prova do dano decorrente do acidente; BO produzido depois do acidente; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo para julgar o feito improcedente.

Contrarrazões ausentes, certidão de ID:131045151.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
131042944
; proferida
pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
0002058-25.2018.8.11.0046
, proposta por
LAUDECI GOMES DA SILVA
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante
ao pagamento da importância e R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.o, do CPC.

Atento ao principio do tantum devolutum quantum appellatum, passo a analisar o recurso aviado exclusivamente pela requerida.

A alegada
ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão
alegada,

se mostra infundada, uma vez que em razão do justamente do acidente e as provas dos autos indicam esta situação, cumprindo a apelada o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, temos que a autora sofreu lesão no membro superior esquerdo graduada em 50% (media), tendo sido submetido a tratamento, e mesmo assim, restando assim portador de invalidez, devido a sequela residual e debilidade permanente com perda de capacidade laborativa conforme laudo pericial judicial, ID.:131042944, bem como o Boletim de Ocorrência no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada, já que não houve irresignação da parte autora quanto ao valor sentenciado.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DVPAT –PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE - ATENDIMENTO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL –COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio' pas de nullités sans grief'.

O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de prova do nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPAVT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 1057932-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 STJ. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. LESÃO APURADA NA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária, não inviabiliza o pagamento.

Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação. (N.U 1037879-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença mesmo que a parte apelada não apresente contraminuta recursal. Nesta toada, já existe posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça até para evitar perpetuar o processo quando,em verdade, a própria parte sucumbente em primeiro grau de jurisdição, sabe que não lhe assiste o direito de recorrer, gastando tempo e dinheiro do Poder Judiciário em manter processos que, em face da matéria, quando o bastante a correção da sentença estabelecida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% do valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para 20% do valor da condenação,
sendo a majoração feita (dez pro cento) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença guerreada. Com espeque no
§ 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022